Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A SAÍDA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
2. Portanto, tendo o apenado sido condenado por crime de homicídio qualificado e constando do Relatório da Situação Processual Executória a condenação em, 3 (três) crimes de roubo, inviável a concessão dos benefícios pleiteados, eis que não preenchidos os requisitos do pedido de providências.
3. Recurso conhecido e desprovido.